Tribunal: TJDFT
Processo: 0723615-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723615-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: B. R. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: KAROLINE ALVES DE CASTRO ROCHA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo requerido objetivando a suspensão da decisão que, na origem, deferiu a tutela de urgência, determinando que a parte requerida, ora agravante, autorizasse e custeasse a internação do autor em UTI, bem como os tratamentos que se fizerem necessários. (ID 73412084). Nos termos do disposto no § 2o, do artigo 1.021 do CPC, verbis: “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.” Portanto, intime-se a parte agravada para contrarrazoar o presente recurso (ID 74257740), no prazo legal. Em seguida, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator